Tribunal: TJPA
Processo: 0004453-80.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004453-80.2010.8.14.0015

RECORRENTE/RECORRIDO: ERISVALDO COUTINHO DE ALMEIDA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO/RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALDINEIA SOUSA E SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º 0004453-80.2010.8.14.0015.

COMARCA: CASTANHAL – 1ª VARA CRIMINAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO SÉRGIO DA CUNHA MORGADO JÚNIOR.

APELADA: ALDINÉIA SOUSA E SOUSA
.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RECORRENTE: ERIVALDO COUTINHO DE ALMEIDA.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA E IMPRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão que impronunciou a acusada Aldinéia Sousa e Sousa, e Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Erivaldo Coutinho de Almeida contra a decisão que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, em razão do homicídio praticado contra Admilson Damasceno Nunes. O Ministério Público pleiteia a pronúncia de Aldinéia, ao passo que a defesa de Erivaldo busca sua impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a acusada Aldinéia Sousa e Sousa deve ser pronunciada para julgamento pelo Tribunal do Júri em razão de suposta participação no homicídio; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia de Erivaldo Coutinho de Almeida deve ser reformada por ausência de indícios suficientes de autoria ou participação no delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A pronúncia é decisão interlocutória mista, de natureza declaratória, que apenas autoriza o envio da causa ao Tribunal do Júri quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A ausência de elementos probatórios mínimos e judicializados acerca da adesão consciente de Aldinéia Sousa e Sousa ao propósito homicida impede sua submissão ao Júri, conforme art. 414 do CPP. Os depoimentos colhidos sob contraditório não demonstram, de forma consistente, sua coautoria ou participação no crime.

5. A imputação contra Aldinéia funda-se em versões contraditórias e frágeis, incapazes de demonstrar sua vinculação ao animus necandi, razão pela qual é correta a decisão de impronúncia.

6. Em relação a Erivaldo Coutinho de Almeida, os autos revelam indícios suficientes de que ele participou da execução do crime, ao repassar a arma ao autor do disparo e ameaçar previamente a vítima, justificando a manutenção da pronúncia.

7. A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo laudo pericial e pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, que, em conjunto, conferem suporte probatório mínimo à acusação contra Erivaldo.

8. A decisão de pronúncia não exige certeza sobre a autoria, mas sim a existência de elementos indiciários razoáveis, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento definitivo da responsabilidade penal.

9. Não se verificam nos autos elementos aptos a justificar a absolvição sumária de Erivaldo, pois não há prova inequívoca de excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV e 93, IX; CPP, arts. 155, 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2004974/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 20.03.2023, DJe 27.03.2023; STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023; TJPA, RESE nº 0004623-75.2018.8.14.0046, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 21.08.2023; TJCE, RESE nº 0006344-10.2013.8.06.0095, Rel.ª Des. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, j. 18.06.2024; TJPA, RESE nº 12696747, Rel.ª Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 14.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de Apelação e em Sentido Estrito
, interpostos, respectivamente, pelo
Ministério Público do Estado do Pará
e pela defesa de
ERIVALDO COUTINHO DE ALMEIDA
, também conhecido como
“Bambú” e “Jambú”
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que impronunciou a denunciada
ALDINÉIA SOUSA E SOUSA (esposa do recorrente)
e pronunciou o acusado Erivaldo Coutinho de Almeida (ID 16687985), como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).

Consta da denúncia (ID 16687772), em síntese, que, no dia 25 de julho de 2010, a vítima Admilson Damasceno Nunes, foi assassinada mediante disparo de arma de fogo, em frente à sua residência, pelo denunciado Erisvan Sousa de Almeida, vulgo
“Vando”
(filho da apelada e do recorrente), contando com a participação dos também denunciados Erivaldo Coutinho de Almeida, vulgo
“Bambú”
, e Aldinéia Sousa e Sousa.

Apurou-se que a vítima realizava a limpeza de seu quintal quando foi abordada por
“Bambú”
, o qual reclamou do fato de ela estar depositando lixo na via pública. Diante da recusa em retirar o lixo naquele momento,
“Bambú”
passou a ameaçá-la, determinando, em seguida, que chamassem seu filho, também denunciado, conhecido por
“Vando”
.

Ao chegar ao local,
“Vando”
recebeu de
Aldinéia
uma camisa que ocultava uma arma de fogo. Percebendo que o denunciado estava armado, a vítima tentou fugir, porém foi atingida por um disparo que lhe causou a morte. Após o crime, os denunciados evadiram-se do local, abandonando inclusive a residência onde viviam.

Verifica-se, ainda, que
“Bambú”
e
“Vando”
, pai e filho, possuíam extensa ficha criminal e, com a colaboração de Aldinéia, teriam praticado o homicídio por motivo fútil, sem oferecer qualquer possibilidade de defesa à vítima.

Nas razões recursais da Apelação
(ID 16687989), o Ministério Público sustenta a existência de elementos que demonstram o
animus necandi
e coautoria de Aldinéia Sousa e Sousa, requerendo a reforma da decisão para que a apelada seja pronunciada.

Em contrarrazões (ID 19455394), a defesa invoca o princípio do
in dubio pro reo
, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria e participação da apelada, pugnando, assim, pela manutenção da decisão de impronúncia.

Nas
razões recursais do Recurso em Sentido Estrito
(ID 16687991), a defesa de Erivaldo Coutinho de Almeida alega a insuficiência de indícios mínimos de autoria e participação, requerendo a reforma da decisão de pronúncia.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifesta-se pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão de pronúncia (ID 16688000).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão de pronúncia (ID 19455391).

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 20290665), manifesta-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos, a fim de que seja mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Passo à análise das teses apresentadas nos recursos de apelação e em sentido estrito.

DA APELAÇÃO MINISTERIAL

CONTRA A IMPRONUNCIA DA RECORRIDA ALDINEA SOUSA – ALEGAÇÃO DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI.

O pleito recursal do órgão ministerial cinge-se à irresignação quanto à impronúncia da denunciada
Aldinéia Sousa e Sousa
, sob o argumento de que haveria elementos probatórios suficientes para ensejar sua pronúncia, em razão da existência de
animus necandi
e de indícios de coautoria.

Entretanto, razão não assiste à pretensão acusatória. Explico.

A decisão de pronúncia possui natureza declaratória e constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo o magistrado restringir-se à verificação da materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, sem adentrar no mérito da causa, conforme dispõe o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória mista, que autoriza a submissão do feito ao Tribunal do Júri apenas quando presentes os elementos mínimos indicativos da prática delitiva e do
animus necandi
.

Por outro lado, ausente substrato probatório apto a justificar o envio do acusado a julgamento popular, impõe-se a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP,
in verbis
:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

A controvérsia dos autos insere-se no âmbito da teoria da prova no processo penal, devendo a valoração probatória orientar-se por critérios de racionalidade e pelo
standard
mínimo exigido para a admissibilidade da acusação perante o Júri.

O exame do conjunto probatório, nessa fase, é determinante: exige-se demonstração de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou de participação, sem que se demande prova cabal da responsabilidade penal. Todavia, não se pode, sob o pretexto de aplicar o princípio do
in dubio pro societate
, submeter a julgamento popular pessoas contra as quais inexistam elementos concretos mínimos, sob pena de gerar julgamentos temerários e desprovidos de base empírica adequada.

Com efeito, embora a legislação não adote sistema de valoração tarifada da prova, impõe-se ao julgador a observância de uma teoria racionalista da prova, de modo que o juízo de convicção deve fundar-se em critérios de lógica e coerência, em atenção ao direito à prova (art. 5º, LV, da Constituição Federal) e ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

Nessa perspectiva, a doutrina e a jurisprudência mais recentes vêm relativizando a aplicação do
in dubio pro societate
, por carecer de fundamento constitucional e por comprometer a coerência do sistema bifásico do procedimento do júri, esvaziando a função de filtro exercida pela decisão de pronúncia. Conforme salientado na doutrina, “não se pode admitir que juízes pactuem com acusações infundadas, escudando-se em princípio não recepcionado pela Constituição, para pronunciar réus e submetê-los a julgamentos populares de elevado risco”.

De igual modo, tem-se advertido que “a adoção do
in dubio pro societate
distancia o Poder Judiciário de sua função contramajoritária, fragilizando sua posição como guardião último dos direitos fundamentais”.

Retornando ao caso concreto, observa-se que, ao contrário do sustentado pelo órgão recorrente, não há nos autos elementos probatórios capazes de amparar a pronúncia da apelada. O exame da prova oral revela a ausência de indícios razoáveis de autoria ou de participação.

Na decisão de pronúncia, ficou consignado (ID
16687985, pontos de interesse)
:

“De forma diversa, entendo que não há indícios de autoria em relação à denunciada ALDINEIA SOUSA E SOUSA, visto que as testemunhas que prestaram depoimento em juízo apresentaram depoimentos contraditórios em relações aos atos da referida Denunciada, havendo dúvidas se apenas deu uma camisa ao possível autor do fato ou se apenas foi chamá-lo em um bar, atos estes que não se podem presumir consentimento e vinculação ao resultado morte da vítima.

Assim, a investigação, neste caso, não redundou em produção de provas a esse ponto, motivo pelo qual não cabe pronunciar a Sra. ALDINEIA SOUSA E SOUSA.”

A testemunha de acusação Maria Goreth Farias da Silva, companheira da vítima, afirmou em juízo (ID’s 16687929 e 16687930):

“que seu esposo tinha saído para limpar o terreno e a depoente foi para casa de uma amiga, que soube do “baleamento” de seu esposo por um enteado da sobrinha dele, que foi ao local no mesmo momento, só que ele já estava morto. Que o menino disse que disse que “O Jambu atirou no titio”, que não acreditou, pois seu marido não era de confusão. Que estava casado há 17 anos, que chegou lá ele já estava morto. Que a mãe dele disse que tinha sido o “Vando”. Que não viu o Erivaldo e a Aldineia no local do fato. Que quando chegou no local, ele tinha acabado de morrer, que acredita que ele tentou correr, que ele caiu de costa”.

A testemunha de acusação, Estefani Damasceno Nunes, sobrinha da vítima e que presenciou os fatos, declarou em seu depoimento judicial (ID’s 16687933 à 16687936):

“Que presenciou os fatos, que estavam no local sua avó e seu exmarido, que a vítima estava capinando um terreno, que “o pai de quem atirou nele veio de lá dizendo que era tirar o lixo de lá (textuais), que a residência do acusado era mais na frente, umas 3 casas de onde a vítima estava, que seu tio disse que ia tirar o lixo depois, que tinha que ter paciência, que o “Jambu” disse para a vítima “se tu não tirar o lixo daí agora, tu vai ver só”, seu tio perguntou “o que ia ver?”, que ele (em referência ao denunciado Erisvaldo) foi lá na residência pegar a arma,
que o “Jambu” pegou a arma, a irmã chamou o assassino, que o pai passou a arma para ele (em referência ao réu Erisvan)
, que colocou a arma na cintura, vestiu uma camisa, e foi em direção ao seu tio, que a depoente avisou ao seu tio que ele estava armado, que seu tio disse que não ia sair do local, que o “Vando” veio andando, que correu para cima de seu tio, que seu tio correu, o “Vando” atirou no seu tio, que caiu no chão, que quando atirou estavam perto um do outro. Que o acusado pegou a arma e já atirou, não falou nada. Que seu tio não chegou a falar nada. Que a depoente, sua avó e seu ex-marido que viram. Que o “Jambu” passou a arma ao “Vando”, que a mãe entregou a camisa para ele, que ele vestiu a camisa, que o “Jambu” ameaçou dizendo que ia pegar seu tio, que todos viram. Que ele deixou a arma jogada e saiu correndo, que não lembra da hora, mas era dia. Que o corpo de seu tio foi tirado já era noite. Que a distância do terreno era de umas 5 casas. Que seu tio não chegou a colocar o lixo na frente da casa do acusado. Que viu o pai passando a arma para o filho.” (grifos).

A testemunha de acusação Raimundo Souza Meireles, em juízo, relatou que (ID’s 16687937 e 16687939):

“eles discutiram (o réu e a vítima) sobre o “negócio de um mato” (textuais), que a vítima disse que não ia tirar no dia, que ia queimar depois, que o “Jambu” disse que “ia tirar por bem ou por mal” (textuais), aí a vítima ficou capinando, que o “Jambu” foi lá pegou a arma, que a filha dele chamou o “VANDO”, que Jambu passou a arma para o Vando, que ele desceu com arma. Que a mãe passou a camisa para o filho, depois que atirou, que a vítima chegou a correr, que inclusive o depoente correu pois pensava que queria atirar nele também, que até gritou no momento “corre Edmilson que ele vai te matar”, que deu um disparo que varou o corpo da vítima, que pegou o tiro e caiu logo. Que sumiu o filho, sumiu o pai, ficou somente a filha e a mãe lá. Que já foi ameaçado pelo “Jambu”, com a arma. Que o Jambu já teve confusão com todo mundo lá, que o pessoal vai embora por causa dele. Que o fato era de dia, umas 16h30, que o Jambu que fez a confusão com a vítima, aí depois Jambu voltou para casa dele, que a distância era umas duas casas, que a distância era de uns 20 metros, que o “Jambu” ficou na frente do portão da casa, que passou a arma para o “Vando”. Que viu passar a arma. Que “Vando” Já veio com a arma em punho, não veio escondendo. Lembra que a mãe dele deu uma camisa, que quando atirou ele estava sem camisa. Que “Vando” chegou logo atirando, que estava a uns 6 metros da vítima quando atirou, que foi só um disparo.”

Por sua vez, a testemunha de acusação Maria Marilza Damasceno Nunes, mãe da vítima e tia da apelada, também ouvida judicialmente, afirmou que (ID’s 16687940 à 16687949):

“estava no local, que o Admilson estava capinando na frente da casa dele, quando veio o “Jambu” veio “bater” boca com ele, que ele não queria bater boca com o “Jambu”, que era calado, que a depoente falou para deixar ele falar, que o “Jambu” foi em direção à casa dele, que mandou ela chamar esse filho, para um lado de um bar, que ela (em referência à denunciada) foi chamar quase correndo, que a depoente e seu filho não achavam que ia acontecer, que foi até a residência dele, que o revólver era do “Jambu”, que deu o revólver para o filho, que seu filho correu, mas não deu tempo, que quis salvar seu filho, que disse “seu desgraçado não mata meu filho”, o disparo pegou por trás, do lado dos rins, que foi só um, que seu filho caiu de bruços, que o “Jambu” foi buscar seu filho, que “Vando” que matou. Que seu filho morreu logo, que não deu tempo de ir para hospital. Que quando atirou o “Vando” estava próximo. Que o “Vando” estava bebendo em um bar, quando a mãe chamou. Que não tinha uma rixa anterior entre eles. Que a “Aldineia” foi chamar o filho. Que não sofreu ameaças. Que viu a mulher saindo para chamar o filho, que passou pela depoente. Que ele veio rápido e ela veio atrás.”

Com efeito, é cediço que, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, sendo-lhe vedado fundamentar a decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Dessa forma, não há como acolher o pleito ministerial, porquanto inexiste prova judicializada apta a demonstrar indícios de autoria suficientes a justificar a submissão da apelada ao Tribunal do Júri. Os elementos constantes dos autos não evidenciam que a recorrida tenha aderido, de forma consciente e voluntária, ao propósito homicida atribuído ao filho e ao esposo.

Ressalte-se que, embora para a decisão de pronúncia não se exija certeza plena acerca da autoria delitiva — requisito próprio da condenação —, impõe-se, todavia, a existência de lastro probatório mínimo e consistente a amparar a tese acusatória. No caso em exame, tal substrato não se faz presente, razão pela qual não há fundamento jurídico para o prosseguimento da ação penal na via do Tribunal do Júri. Nesse entendimento:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A pretensão recursal, no caso, não exigiu o vedado reexame do material cognitivo, pois perquirida a denominada revaloração da prova, a qual restou admitida e considerada suficiente no próprio v. acórdão increpado. II - A mais recente "compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ" que "tem se alinhado ao ponto de vista do STF - externado, especialmente, no julgamento do HC n . 180.144/GO - de que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes" (AgRg no AREsp n. 1.878 .528/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/9/2022). III - No caso, a reforma do v . acórdão se impôs, dada a ausência de prova judicializada a indicar indícios de autoria do crime. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2004974 RS 2022/0163724-7, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023).

Diante desse contexto, à luz da prova colacionada nos autos, inexistindo indícios suficientes de autoria delitiva, não há de se cogitar em pronunciar a acusada.

DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

A defesa de Erivaldo Coutinho de Almeida sustenta a insuficiência de indícios mínimos de autoria e participação, requerendo a reforma da decisão de pronúncia.

Todavia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal
.

Nessa etapa procedimental, não compete ao magistrado realizar exame aprofundado do conjunto probatório, sob pena de antecipar juízo de valor capaz de influenciar o ânimo dos jurados, juízes naturais da causa. Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que põe termo ao sumário da culpa e encaminha o feito ao Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Tal compreensão encontra amparo na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme o seguinte precedente:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CP). PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo a certeza da culpa. Havendo nos autos prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, deve o réu ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa. 2. Existindo provas da materialidade e indícios de autoria quanto ao homicídio qualificado, a decisão de pronúncia deve indicar as qualificadoras do art. 121, §2º, II e IV, do CP, cuja confirmação compete ao veredicto dos jurados.

(TJPA, Recurso Em Sentido Estrito Nº 0004623-75.2018.8.14.0046 – Relator: Pedro Pinheiro Sotero. 3ª Turma de Direito Penal. Julgado em 21/08/2023).

Outrossim, importa salientar que, nessa fase inicial, vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que o Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide com a absolvição ou condenação do denunciado. Nessa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (...) No tocante à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido — exige-se um juízo de certeza. Já em relação à autoria, o Código de Processo Penal requer apenas a presença de indícios suficientes, entendidos como elementos de prova que revelem a probabilidade de autoria.”

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifo nosso)

Superadas as considerações de ordem jurídica, constata-se que a materialidade, em tese, do crime de homicídio qualificado encontra-se devidamente demonstrada nos autos, conforme o Laudo de Exame Pericial em Local de Crime Contra a Vida nº 0116/10 (ID’s 16687848 e 16687849), que descreve o local do delito, identifica a vítima Adailson Martins Barata e apresenta registros fotográficos do corpo do ofendido no cenário do crime.

A materialidade também se corrobora pelo Boletim de Ocorrência Policial nº 171/2010.002887-1 (ID 16687775), no qual foi formalmente comunicada a prática do homicídio, e pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em audiência de instrução.

No que tange à autoria, verificam-se indícios suficientes que apontam o recorrente Erivaldo Coutinho de Almeida como possível partícipe da empreitada criminosa, conforme demonstram os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, as quais, de forma harmônica e coerente, descreveram sua atuação no episódio delitivo.

Segundo tais declarações, o acusado teria discutido com a vítima e, em seguida, entregado ao seu filho, Erisvan Sousa de Almeida, conhecido como “Vando”, a arma de fogo utilizada no delito, sendo este o responsável por efetuar o disparo que atingiu o ofendido. Tais circunstâncias emergem dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, os quais, em conjunto, compõem o lastro probatório necessário para a formação do juízo de admissibilidade da acusação nesta fase processual.

Ademais, os depoimentos das testemunhas Estefani Damasceno Nunes, Raimundo Souza Meireles e Maria Marilza Damasceno Nunes, colhidos sob o crivo do contraditório judicial e transcritos anteriormente, evidenciam a participação delitiva do recorrente no fato narrado na denúncia, ao descreverem, de forma convergente e coerente, sua atuação na dinâmica do crime.

Consoante os depoimentos colhidos no curso da instrução, constatam-se indícios suficientes a embasar a decisão de pronúncia do recorrente. Ressalte-se que o magistrado singular, em momento algum, afirmou de forma categórica a autoria delitiva, limitando-se a reconhecer a existência de elementos probatórios idôneos que justificam a remessa da causa ao Tribunal do Júri, juízo natural para apreciação dos crimes dolosos contra a vida.

A materialidade e a autoria, ainda que em grau indiciário, restaram demonstradas na instrução judicial, especialmente pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, que corroboram a narrativa acusatória. Assim, não se revela possível a absolvição ou a impronúncia nesta etapa processual, uma vez que eventuais dúvidas quanto à intenção do acusado devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o exame do mérito fático-probatório.

Cumpre assinalar que esta Corte e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza quanto à autoria, mas apenas indícios consistentes de participação delitiva, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente das provas e a definição da responsabilidade penal. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL. COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA. QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)
.

Assim, da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se a presença dos requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, necessários à pronúncia dos recorrentes. Nesta fase processual, não se exige certeza plena, bastando a demonstração de indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime doloso contra a vida.

Diante disso, a decisão recorrida não comporta reforma, uma vez evidenciados tais indícios. Torna-se, portanto, imperativa a submissão da causa ao Tribunal do Júri, competente para proceder à análise aprofundada do conjunto probatório. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPOSSIBILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITO
ERGA OMNES
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA QUE NÃO PODE SER AFASTADA QUANDO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SÚMULA Nº 03 DO TJCE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos procedimentos do Tribunal do Júri, a pronúncia põe fim apenas à primeira fase, não se destinando à condenação do acusado. Assim, a utilização do princípio
in dubio pro societate
não fere a presunção de inocência, uma vez que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação quando presentes indícios de autoria e materialidade, sem declarar culpa ou impor condenação. 2. A sentença de pronúncia possui natureza declaratória e encerra mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas. 3. A matéria deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, juízo competente para os crimes dolosos contra a vida, deliberando sobre as teses após a análise exauriente do acervo probatório, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

(TJCE – RESE nº 0006344-10.2013.8.06.0095 – Rel.ª Des. Lígia Andrade de Alencar Magalhães – 1ª Câmara Criminal – Julgado em 18/06/2024 – DJe 19/06/2024).

Cumpre salientar que a absolvição sumária, na fase da pronúncia, pressupõe juízo de certeza quanto à incidência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. Assim, inexistindo certeza — como no caso em apreço —, a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri é medida que se impõe, sendo vedada a absolvição sumária, conforme o disposto no art. 415 do CPP.

A doutrina é pacífica nesse sentido. Renato Brasileiro de Lima leciona que a absolvição sumária exige juízo de certeza, conforme a literalidade dos incisos do art. 415 do CPP: “comprovada a inexistência do fato; provado não ser o acusado o autor ou partícipe; o fato não constituir infração penal; ou demonstrada causa de exclusão do crime ou de isenção de pena”. O autor ressalta que, por retirar do Tribunal do Júri a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, a absolvição sumária deve restringir-se às hipóteses em que inexista qualquer dúvida quanto à incidência dessas causas (LIMA, Renato Brasileiro.
Manual de Processo Penal
, 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1463).

Eventuais dúvidas sobre a existência de excludentes ou sobre o elemento subjetivo dos agentes devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, em observância ao princípio
in dubio pro societate
, que rege esta fase procedimental. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, IV E VI, C/C ART. 14, II, DO CP). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
As provas constantes dos autos evidenciam a intenção de matar ou, ao menos, a assunção do risco pelo acusado. Inviável, nesta fase, o acolhimento da tese defensiva. A dúvida quanto à intenção do réu deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

(TJPA – RESE nº 12696747 – Rel.ª Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/02/2023 – DJe 15/02/2023).

Sendo assim, diante da presença de materialidade e de indícios suficientes de autoria, e ausente prova inequívoca de exclusão do
animus necandi
, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

Por essas razões,
nego provimento à tese defensiva
.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhes provimento
, mantendo-se integralmente a decisão que
pronunciou Erivaldo Coutinho de Almeida
e
impronunciou Aldinéia Sousa e Sousa
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO

DE ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 07/11/2025